Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-68.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DE OBJETOS. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino, e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há como acolher a tese de legítima defesa se o acusado não demonstrou minimamente os requisitos da excludente, especialmente a injusta agressão a que teria sido submetido.
3. A ameaça é crime formal, consumando-se quando o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave a ele direcionada, proferida pelo réu e que lhe causa temor.
4. Evidenciado que o réu atuou com menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima, incabível a desclassificação para a figura prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal.
5. Comprovado risco à integridade física e psicológica da ofendida frente ao autor dos fatos, resta justificada a imposição do monitoramento eletrônico decretado em sentença, bem como a manutenção do recolhimento dos dispositivos bélicos apreendidos em poder do agente.
6. Recurso conhecido e desprovido.